Tribunal: TJMT
Processo: 0000967-09.2007.8.11.0005
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000967-09.2007.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ENIO NELSON WINKELMANN - CPF: 411.830.101-68 (EMBARGANTE), DOMINGOS MUNARETTO - CPF: 176.919.589-00 (EMBARGANTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS MUNARATTO (APELADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), LEONARDO DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - CPF: 707.181.131-87 (ADVOGADO), RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - CPF: 722.760.961-87 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), RENAN CESCO DE CAMPOS - CPF: 005.330.801-85 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), LORI ELOI WINKELMANN (EMBARGANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO DECORRENTE DE ACIDENTE DE VEÍCULOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SENTENÇA
REFORMADA –

OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO
– EMBARGOS
REJEITADOS.

1.
Não há omissão ou contradição a ser sanada quando o acórdão embargado examinou de forma clara e coerente todas as questões relevantes para o julgamento, notadamente a dinâmica do acidente, a conduta dos envolvidos e a valoração das provas produzidas
.

2.
Embargos
de declaração
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Na sessão ordinária do dia
30/09/2015
, esta Segunda Câmara Cível julgou e
deu provimento
ao mérito

d
o
Recurso de Apelação Cível no 61855/2014
, sob minha relatoria, para julgar improcedente a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais por Ato Ilícito no 72/2007
,
ajuizada por
LORI ELOI WINKELMANN
e
OUTRO
contra
DOMINGOS MUNARETTO
.
Confira:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR
ATO ILÍCITO - ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA – PROCEDÊNCIA (...)
MÉRITO
– RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE - TESTEMUNHAS PRESENCIAIS - PREVALÊNCIA SOBRE LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO - DINÂMICA DO ACIDENTE - ENGAVETAMENTO DE VEÍCULOS - VEÍCULO (V1) PARADO EM PARTE DA PISTA DE INTENSO MOVIMENTO - DEFEITO DE PEQUENA MONTA (PARA-BARRO OU PARA-LAMA) QUE NÃO IMPEDIA DE CONTINUAR ATÉ A VIA DE ACESSO MAIS PRÓXIMA - CULPA CARACTERIZADA - ULTRASSAGEM IMPRUDENTE - VEÍCULO DA VÍTIMA (V3) QUE AO EFETUAR UMA ULTRAPASSAGEM SOBRE DOIS VEÍCULOS - ÔNIBUS (V2) E CAMINHÃO (V4) – INOBSERVÂNCIA DA DISTÂNCIA SUFICIENTE - ARTIGO 29, INCISO X, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO - EXCESSO DE VELOCIDADE (V3) – INCOMPATIBILIDADE COM A RODOVIA (80 KM/HORA) - IMPRUDÊNCIA -AUSÊNCIA DE CULPA DO ÔNIBUS V2 E CAMINHÃO V4 - CULPA CONCORRENTE ENTRE O V1 E V3 - SENTENÇA REFORMADA - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DA SEGURADORA PREJUDICADO.

Contra o
v.
acórdão proferido no
RAC no. 61855/2014,
os autores
LORI ELOI WINKEMANN
e
OUTRO
interpuseram recurso de
Embargos de Declaração no 144012/2015
(fls.1719/1755-TJ), os quais foram desprovidos à unanimidade, nos seguintes termos:

"EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO DECORRENTE DE ACIDENTE DE VEÍCULOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIAE PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausentes as contradições e as omissões apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 535 do CPC, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados."

Posteriormente, os autores interpuseram
Recurso Especial no 179318/2015
para o E. Superior Tribunal de Justiça,
cujo seguimento foi negado pela Vice Presidência
deste TJMT (
fls.1842/1848-verso
), sendo que na sequência, interpuseram
Agravo em Recurso Especial no 38048/2016
, contra a decisão que negou-lhe seguimento, sucedendo que na Corte Superior, por respeitável decisão monocrática proferida pelo eminente
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
(
fls.1872/1879
), foi
negado provimento ao recurso
, em razão de que a análise dos fatos para afastar a culpa do motorista do carro onde se encontrava o filho dos embargantes e reconhecer a culpa do condutor do caminhão pelo acidente ocorrido, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado da Súmula no 7 do STJ.

Da decisão do Ministro Salomão, os autores interpuseram
Agravo Interno

(fls.1880/1891
), e em juízo de retratação, o v. acórdão proferido nos
Embargos de Declaração no 144012/2015
foi anulado, ante o
provimento do Recurso Especial
, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso para que seja apreciado novamente o recurso de embargos declaração em questão, especificamente no que tange às contradições entre os relatos das testemunhas
DEVANIR CÂMARA DE SOUZA
,
GILMAR DE CAMARGO VIEIRA
e
ANTÔNIO DONIZETE CAVALARO
com os depoimentos dos motoristas envolvidos no acidente -
NOEL DIAS
e
LUIZ CARLOS DEFANTE
, utilizados na fundamentação do acórdão que julgou os apelos.

Embora o recorrido
DOMINGOS MUNARETTO
tenha provocado o reexame da r. decisão monocrática, interpondo inicialmente
Agravo Interno
(
fls.1892/1914
) e, na sequência, recurso de
Embargos de Declaração
(
fls.1915/1933
), a decisão monocrática restou mantida.

C
om o retorno dos autos do STJ, estes me vieram à conclusão a fim de reanalisar os
Embargos de Declaração no 144012/2015
, no tocante às apontadas contradições.

Os citados embargos de declaração foram reapreciados (
fls.1958/1970
),
os quais foram
novamente
desprovidos à unanimidade, nos seguintes termos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO DECORRENTE DE ACIDENTE DE VEÍCULOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – POSSÍVEL
CONTRADIÇÃO EXTERNA AO JULGADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão, o que não aconteceu no caso dos autos.

Conforme assentado pelo STJ, “a contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. O recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa ao julgado embargado, como por exemplo entre ele e as razões das partes ou as provas dos autos”. Inteligência dos
EDcl
-
AgInt
-RMS 53.609
; Proc. 2017/0062786-9; GO; Segunda Turma; Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES
; DJE
11/10/2017
;
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
917.927/SP
, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO
, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/08/2017,
DJe

17/08/2017
;
EDcl
no
AgInt
no REsp 1343126/
PE
, Rel.
Ministra
REGINA HELENA COSTA
, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/05/2017,
DJe

16/05/2017
; e
REsp 1.654.832;
Proc. 2017/0034542-7; TO; Segunda Turma; Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN
; DJE
27/04/
2017
.-

Novamente o autor da ação
LORI ELOI WINKELMANN
interp
ôs

Recurso Especial
para o E. Superior Tribunal de Justiça,
o qual foi
admitido
, sendo os autos remetidos ao STJ.

O
Recurso Especial no 1747515
, foi
parcialmente provido
para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso para novo julgamento dos embargos de declaração
(
ID no 271216883
), em decisão da lavra do
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
, fundamentado que deve ser esclarecido
que a Corte estadual pode até manter o seu entendimento, mas deverá reanalisar todo o acervo probatório, fazendo constar do voto a ser proferido nos embargos de declaração os trechos da prova técnica que tratam da dinâmica do

acidente de trânsito, bem como dos depoimentos testemunhais, em especial, mas sem prejuízo dos demais, daqueles referidos na decisão de fls. 2.182-2.193 e apresentar as razões pelas quais optou por uma ou outra versão das testemunhas

presenciais que, como salientado na decisão de fls. 2.182-2.193, não são uníssonas, especialmente quanto ao fato de o veículo Del-Rey estar (ou não) parado, ainda

que próximo ao ônibus, quando foi abalroado, na traseira, pelo caminhão de propriedade do recorrido.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Conforme s
e verificou,
foi
dado proviment
o
ao

Recurso de Apelação Cível no 61855/2014
, sob minha relatoria, para julgar improcedente a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais por Ato
Ilícito no 72/2007
,
ajuizada por
LORI ELOI WINKELMANN
e
OUTRO
contra
DOMINGOS MUNARETTO
.

Contra tal decisão,

fo
ram

opostos os
E
mbargos de
D
eclaração
no 144012/2015
, os quais foram rejeitados
.

Posteriormente, foi interposto o
Recurso Especial no 179318/2015
,

o qual foi
provido
, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso para que seja apreciado novamente
o

citado
recurso de embargos declaração
.

Aliás, n
o

ID no
126653692

encontra-se

juntada
a primeira decisã
o
monocrática do Ministro
LUIS FELIPE
SALOMÃO
proferida o
Recurso Especial no 179318/2015
,

o qual
afirmou expressamente que o acórdão local deixou de enfrentar os vícios apontados pelos embargantes no que tange às contradições entre os relatos das testemunhas
DEVANIR CÂMARA DE SOUZA
,
GILMAR DE CAMARGO VIEIRA
e
ANTÔNIO DONIZETE CAVALARO
com os depoimentos dos motoristas envolvidos no acidente -
NOEL DIAS
e
LUIZ CARLOS DEFANTE
, utilizados na fundamentação do acórdão que julgou os apelos.

Com
estrita obediência à respeitável decisão superior,
o
s

Embargos
de Declaração no 144012/2015
interposto pelos embargantes
LORI ELOI WINKEMANN
e
OUTRO,

fo
ram

reapreciado
s
, levando em consideração
a
contradição entre os relatos das testemunhas DEVANIR CÂMARA DE SOUZA, GILMAR DE CAMARGO VIEIRA e ANTÔNIO DONIZETE CAVALARO com os depoimentos dos motoristas envolvidos no acidente - NOEL DIAS e LUIZ CARLOS DEFANTE,
contudo,
mais uma
os embargos de declaração foram

rejeitados
,
dando azo a outro recurso especial
de no 174
7515-MT.

O

Recurso Especial de no 1747515-MT
,
foi provido em parte
para
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso para novo julgamento dos embargos de declaração,
esclarecendo
que a Corte estadual pode até manter o seu entendimento, mas deverá reanalisar todo o acervo probatório, fazendo constar do voto a ser proferido nos embargos de declaração os trechos da prova técnica que tratam da dinâmica
,
bem como dos depoimentos testemunhais, em especial, mas sem prejuízo dos demais, daqueles referidos na decisão de fls. 2.182-2.193 e apresentar as razões pelas quais optou por uma ou outra versão das testemunhas

presenciais que, como salientado na decisão de fls. 2.182-2.193, não são uníssonas, especialmente quanto ao fato de o veículo Del-Rey estar (ou não) parado, ainda

que próximo ao ônibus, quando foi abalroado, na traseira, pelo caminhão de propriedade do recorrido.

Pois bem

No caso em tela, como salientado no julgamento do
RAC no. 61855/2014
, o acidente envolveu os veículos
CAMINHÃO SCANIA R124
, denominado "V1", conduzido por EVERALDO ADAMI DA SILVA, o
ÔNIBUS MERCEDES BENS
, denominado "V2", conduzido por NOEL DIAS, o
AUTOMÓVEL FORD DEL REY
, denominado "V3", conduzido por JOSÉ ROBERTO GOMES RISONHO e o
CAMINHÃO MERCEDES BENS 1618
, denominado "V4", conduzido por LUIZ CARLOS DEFANTE e de propriedade do requerido DOMINGOS MUNARETTO.

A sentença singular responsabilizou exclusivamente o CAMINHÃO MERCEDES BENS 1618, denominado "V4", pelo acidente,
baseando-se apenas em comentários técnicos acerca dos depoimentos de cada testemunha, bem como em perícia técnica realizada depois de passados cinco (05) anos do sinistro e por
expert
que estava a mais de 1.500
quilômetros do acidente (fls.1087 – Vol.VI - apensos)
, desconsiderando declarações importantes de testemunhas presenciais que se encontravam em local privilegiado e o parecer técnico realizado após o acidente, cujo
parecista
, sob o crivo do contraditório (fls. 1331 –
Vol.VII
- apensos), confirmou o seu laudo posteriormente em juízo.

No entanto, para se chegar ao responsável ou responsáveis pelo acidente, foram examinadas por este órgão fracionário todas as provas trazidas aos autos, inclusive o laudo pericial e o parecer técnico, aos quais foi dado o valor que mereciam, e em harmonia com os demais elementos de prova.

Os Embargantes alegam
omissão e
contradição, porquanto entendem que houve divergência entre os relatos das testemunhas, o que em seu entender, afasta a culpa do condutor do AUTOMÓVEL FORD DEL REY, denominado "V3", conduzido por JOSÉ ROBERTO GOMES RISONHO
.

Sustentam
que o julgado não valorou adequadamente a perícia técnica judicial que, segundo afirmam, concluiu que a causa determinante do acidente foi a falta de reação do motorista preposto do embargado. Aduzem que, apesar da comprovada
a
omissão do condutor do veículo do embargado, o acórdão violou os artigos 28 e 29, §2o do Código de Trânsito Brasileiro, bem como os artigos 186 e 927 do Código Civil.

Argumentam ainda que o acórdão se baseou em depoimentos testemunhais controversos, supervalorizando o testemunho de Devanir, em detrimento de outros elementos probatórios, especialmente da perícia técnica e do depoimento do condutor do ônibus (V2), que teria confirmado que o Del Rey (V3) onde estava o filho dos embargantes parou atrás do ônibus quando foi abalroado pelo caminhão do embargado.

Inicialmente, quanto à alegação de que o acórdão não valorou adequadamente a perícia técnica judicial, observo que tal questão foi
expressamente enfrentada pelo julgado, que analisou detalhadamente o conjunto probatório, incluindo os depoimentos das testemunhas presenciais e o laudo pericial, chegando à
conclusão de que o laudo apresentava inconsistências por ter sido elaborado cinco anos após o acidente e baseado apenas em documentos, sem análise presencial do local
. Nesse ponto, o acórdão foi categórico ao afirmar:

"
Ademais, analisando a perícia, bem como assistindo ao
CD-r
de fls. 1588 (apensos RAC no 84484/2014), observa-se que o perito IVO ARNALDO VALENTINI, qualificado às fls. 1589, também dos apensos, deixa muitas dúvidas sobre a dinâmica do acidente, provavelmente pelo fato de não ter feito um levantamento do local logo após o acidente, já que a sua perícia limitou-se em examinar os documentos juntados aos autos e comentar depoimentos das testemunhas, o que torna insuficiente o trabalho quanto ao caráter técnico
."

A
inda
, o acórdão fundamentou expressamente a
s
raz
ões
pela
s
qua
is
considerou os depoimentos testemunhais mais consistentes que o laudo pericial, destacando que "não existindo hierarquia das provas, não tenho qualquer sombra de dúvida de que deve prevalecer os depoimentos das testemunhas presenciais sobre o laudo pericial inconclusivo".

No que tange à suposta violação aos artigos 28 e 29, §2o do Código de Trânsito Brasileiro e aos artigos 186 e 927 do Código Civil, é necessário esclarecer que não houve omissão do julgado a esse respeito. O acórdão analisou detalhadamente a dinâmica do acidente e, com base nas provas produzidas, concluiu que a culpa pelo sinistro foi do condutor do veículo Del
Rey (V3) e do caminhão Scania (V1), e não do preposto do embargado, condutor do caminhão Mercedes Benz (V4).

A conclusão do acórdão baseou-se na análise dos depoimentos de várias testemunhas, que confirmaram que o Del Rey realizou uma ultrapassagem perigosa e em alta velocidade (aproximadamente 120 km/h), não conseguindo frear a tempo de evitar a colisão com o ônibus que havia parado. O acórdão também considerou que os danos no para-choque do caminhão do embargado eram de pequena monta, o que demonstrava que o impacto ocorreu em baixa velocidade, sendo impossível que tenha empurrado o Del Rey contra o ônibus parado com força suficiente para causar os graves danos observados na frente do automóvel.

Conforme bem destacou o acórdão:

"
A bem da verdade, a dinâmica do acidente guarda relação com os depoimentos de testemunhas presenciais, ou seja, o condutor do veículo Del Rey, denominado V3, realizou ultrapassagem perigosa sobre três veículos, sendo dois de uma vez só, no entanto, considerando o intenso tráfego de veículos pela pista no sentido contrário, teve que manobrar para a direita repentinamente para retornar à sua pista, contudo, devido
a
alta velocidade que empreendia (entre 110,05 a 120 km por hora), não teve tempo para observar que o ônibus havia parado, vindo a colidir bruscamente na sua traseira, não tendo tempo nem para frear
."

Portanto, não há qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à aplicação dos dispositivos legais mencionados pelos embargantes. O julgado apreciou todas as questões relevantes para o
deslinde da controvérsia e apresentou fundamentação clara e coerente para justificar a conclusão alcançada.

Quanto à alegação de supervalorização do depoimento da testemunha Devanir em detrimento de outras provas, é importante ressaltar que o acórdão não se baseou exclusivamente nesse depoimento, mas analisou todo o conjunto probatório, incluindo os depoimentos de Gilmar de Camargo Vieira, Antônio Donizete Cavalaro, Luiz Carlos
Defante
(motorista do embargado) e Noel Dias (motorista do ônibus), além das fotografias dos veículos envolvidos e do parecer técnico.

De fato, o acórdão transcreveu trechos de todos esses depoimentos e concluiu que três deles
"foram unânimes, enfáticos e harmônicos em afirmar que o condutor do Del Rey V3, além de realizar ultrapassagem perigosa, dirigia o veículo em alta velocidade, motivo pelo qual não conseguiu frear a ponto de evitar o acidente."

Em suma, percebe-se que os embargantes, a pretexto de sanar supostos vícios no julgado, buscam, na verdade, rediscutir o mérito da causa e obter novo julgamento com base em interpretação diversa das provas produzidas nos autos, o que não é admissível na estreita via dos embargos de declaração.

Desse modo, não havendo omissão
e nem
contradição, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025